Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740795-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSUE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSUE FERREIRA DOS SANTOS. O juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que os réus “limitem os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor” (ID 140228351 nos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “caso mantida a suspensão de todos os créditos em folha de pagamento e em conta corrente, bem como a limitação dos descontos à 30% dos rendimentos líquidos, se esquivará o ora Agravado do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito”; 2) “o prosseguimento do processo poderá causar enriquecimento indevido do agravado e danos irreparáveis ao Agravante”; 3) “o a r. decisão proferida, além de vinculada à prazo extremamente exíguo para cumprimento da obrigação, está vinculada à multa diária de valor expressivo e desarrazoado”; 4) é descabida a limitação de todos os empréstimos do agravado em mesmo patamar; 5) os militares poderão ter descontados os seus rendimentos em até 70%, nos termos da legislação vigente; 6) “a parte autora/agravada, caso queira se fazer valer das regras da tutela de urgência disciplinada no Código de Processo Civil, deveria ter buscado a via simples do procedimento comum representado por ação revisional própria e não o especial na forma da repactuação de dívida.”; 7) “o limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso”; 8) “devem ser excluídos da margem consignável os empréstimos mais recentes, mantendo-se a ordem de antiguidade em relação aos descontos decorrentes de contratações realizadas dentro da margem legal”; 9) “não há que se falar em imposição de multa para o caso de descumprimento da liminar requerida”; 10) é necessária a redução da sanção pecuniária que pode vir a ser aplicada, vez que fixadas em moldes exacerbantes e longe da realidade dos autos”; 11) o agravado deixou de apresentar os documentos cuja incumbência lhe cabia, portanto, não é admissível a inversão do ônus da prova para compelir a agravante a fazer prova contra si mesma (ID 41817169). Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para que sejam afastados os efeitos da liminar deferida. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 41817171). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O agravante recorre da decisão de ID 140228351, proferida em 19/10/2022. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou com a ciência do agravante, em 20/10/2022, e findou em 16/11/2022. O agravo foi interposto somente no dia 30/11/2022. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator